Tribunal: TJBA
Processo: 8013243-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013243-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTANT SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VANIA DE CARVALHO MACHADO, AUREOSVALDO BORGES DE OLIVEIRA

17IZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DO CTN.

1. O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, contados da data de sua constituição definitiva.

2. Em se tratando de ISS, imposto sujeito a lançamento por homologação, a constituição definitiva do crédito ocorre com a notificação do contribuinte sobre o lançamento tributário.

3. A apresentação de defesa em processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN), mas não impede o início da contagem do prazo prescricional, que somente é suspenso durante a tramitação do processo administrativo.

4. Demonstrado que houve processo administrativo com decisão definitiva em 24/04/2023, tornando-se definitiva em 05/06/2023, e tendo sido a execução fiscal ajuizada em 30/01/2024, não há que se falar em prescrição do crédito tributário.

5. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (art. 3º da Lei nº 6.830/80) milita em favor da Fazenda Pública, cabendo ao executado o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do exequente.

6. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013243-17.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como Apelado, CONSTANT SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA e outros,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 03 de setembro de 2025.

DR. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator